Tribunal: TJMT
Processo: 1008493-06.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008493-06.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 458.318.661-49 (RECLAMANTE), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTÃO DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 01 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ART. 4º DECRETO 20.910/32. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO
.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

“O
Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder
Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”. (Tema 01 da Uniformização de Jurisprudência da Turma Recursal do Juizado de Mato Grosso).

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008493-06.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarta Vara Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Edson Araújo de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de maio de 2025

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, com resolução de mérito, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal do direito do Autor, com fundamento no Decreto nº 20.910/1932.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de Ação proposta contra o Estado de Mato Grosso, ora Recorrido, tendo como base 04 títulos executivos - certidões de crédito, emitidas pelo Estado de Mato Grosso, sendo que três certidões foram emitidas nos anos de 2004 e 2005 e uma na data de 14/04/2009.

Pois bem. É certo que prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em observância ao disposto no Decreto nº 20.910/32, artigo 1º.

Contudo, no Estado de Mato Grosso, foi editado um decreto governamental, o qual tem o condão de suspender o lapso do prazo prescricional, a saber, Decreto nº 766, editado em 14 de outubro de 2011, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis:

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Transcrevo a seguir o mencionado Decreto:

DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011.

Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e,

CONSIDERANDO
o disposto na
Lei nº 8.672
de 06 de julho de 2007, alterada pela Lei nº 9.549 de 08 de junho de 2011;

CONSIDERANDO
a necessidade de padronização dos procedimentos de emissão, controle e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

CONSIDERANDO
o disposto §1º do artigo 1º do Decreto 1.229 de 24 de março de 2008.

D E C R E T A:

Art. 1º
O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º
Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

- GRIFEI

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

Art. 3º
O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1º deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 1º Todo e qualquer evento relativo a cártula de certidões de crédito ou respectivo processo originário do direito será previamente registrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que o processar ou realizar, mediante inserção no sistema eletrônico de que trata o artigo 1º.

§ 2º A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.

§ 3º Fica vedado no âmbito do Poder Executivo Estadual a compensação, pagamento, entrega ou recebimento de cártula de certidão de crédito com prazo de validade vencido ou sem prévio registro junto aos sistemas a que se refere o caput e §3º do artigo 1º deste Diploma legal.

§ 4º A compensação, recebimento ou pagamento de cártula de certidão de crédito é realizada obrigatoriamente mediante processo administrativo a vista do original da cártula, em cuja face se averbará o seu resgate, baixa, cancelamento e demais eventos, lavrado pela unidade do Poder Executivo Estadual que a ultimar.

§ 5º Na hipótese do §1º deste artigo é obrigatória retenção da cártula original seguida da emissão do respectivo extrato com o registro já efetivado da ocorrência, os quais serão anexados ao respectivo processo.

Art. 4º
Os casos omissos serão disciplinados pela Auditoria Geral do Estado, depois de ouvida as Secretarias de Estado de Administração e de Fazenda.

Art. 5º
Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 14 de outubro de 2011, 190º da Independência e 123º da República.

O Decreto nº. 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal, dispõe em seu artigo 4º, que:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Desta forma, o Decreto Estadual nº 766 em 14 de outubro de 2011, sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto.

O referido Decreto nº 766/2011 foi revogado tão somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021, o qual “
Regulamenta os pedidos de compensação nos termos da Lei nº 8.672, de 6 de julho de 2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista com créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências”.

O Decreto nº 808/2021, de forma semelhante ao anterior Decreto nº 766/2011, possui previsão que suspende, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, o pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado Sistema Integrado de Certidão de Crédito – SICC. Eis o que dispõe o
§ 2º
artigo 18 do Decreto nº 808/2021:

Art. 18
.
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a Procuradoria Geral do Estado-PGE e a Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ, deverão atuar em regime de cooperação para o desenvolvimento e implantação do
Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC que viabilize o controle da emissão, reemissão, cancelamento, cessão, fracionamento e sucessão
, bem como o registro de qualquer forma de quitação das certidões de crédito provenientes do Poder Executivo.

§ 1º. O Sistema Integrado de Certidão de Crédito - SICC deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do beneficiário no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.

§ 2º.
Fica suspenso, no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG, a emissão, fracionamento, substituição, reemissão, pagamento, recebimento e/ou entrega de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata este o artigo
. (grifei)

§ 3º. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a SEFAZ, SEPLAG e PGE deverão emitir Portaria Conjunta normatizando os procedimentos e fluxos internos adotados nas compensações de que trata este Decreto”
.

Portanto, a certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, o qual foi revogado somente em 27/01/2021, com a edição do Decreto nº 808 de 26 de janeiro de 2021.

Com efeito, quando da publicação do Decreto nº 766/2011, a Carta de Crédito – Certidão Nº 9.9.091.351-1, ainda não estava prescritas e com o sobrestamento do seu pagamento, houve a suspensão do prazo prescricional.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Logo, resta afastada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA.
DECRETO

Nº

766
/
11
- SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO MONITÓRIA - FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO - DECRETO 766/2011 - REJEIÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - QUITAÇÃO DE PENDÊNCIAS DE AÇÕES COLETIVAS - PARCELAS RECONHECIDAS INADIMPLIDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTERPETAÇÃO CONJUNTA DOS §§ 3º e 8º DO ART. 85 DO CPC - DESPROPORCIONALIDADE - PRECEDENTE DO STJ - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A certidão de crédito salarial que instruiu a ação monitória constitui ato administrativo de confissão de dívida, cujo prazo prescricional fora suspenso pelo Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu. Se o percentual para fixação da verba honorária, ainda que pelo mínimo, implicar valor excessivo, cabe a adequação acorde com os critérios de equidade e de proporcionalidade.

(TJ-MT 00277871020148110041 MT, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
.Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, o que, na hipótese, não ocorreu.

(TJ/MT - N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, publicado no DJE 18/6/2019).

Em consonância, eis julgados da Turma Recursal,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 26/12/2007 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (26/12/2007).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040114-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 11/04/2009 REFERENTE À DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto. Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional. Portanto, resta afastada a prescrição.

Com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, referidos valores deverão ser devidamente atualizados, com juros de 6% ao ano até a data da nova redação do art.1º-F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida (Súmula 204 do STJ), e ainda com correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data da expedição da certidão de crédito emitida (11/04/2009).

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014833-25.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA EM 16.04.2009. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA EM 11.09.2019. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM FUNDAMENTO NO DECRETO 20.910/1932. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EDIÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 766/2011 QUE DISCIPLINA SOBRE CARTAS DE CRÉDITOS. SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES/CARTA DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o
Decreto

766
/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, prescreve em seu artigo 2º, o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da emissão da certidão de crédito, e deve ser calculada de acordo com o decidido no Tema 810 do STF.

(N.U 1007152-38.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
RELATOR JUIZ
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

No mesmo sentido das jurisprudências acima colacionadas, a Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 01, nos autos PJe n. 0501442-70.2014.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator:

“O
Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder
Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TURMAS RECURSAIS REUNIDAS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DECRETO ESTADUAL N.766/2011. SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO ENTRE DECISÕES PROFERIDAS PELAS TURMAS RECURSAIS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMITIDO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMULADO ENUNCIADO.

Nos termos do disposto no Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, é requisito de admissibilidade do Incidente de Uniformização de Jurisprudência a ocorrência de divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

Restando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admite-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

O Decreto nº 20.910/1932 regula a prescrição quinquenal sobre as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza. Entretanto, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 766/2011, que dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, e prescreve em seu artigo 2º o sobrestamento no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito até que seja disponibilizado o sistema eletrônico que trata o artigo 1º do referido decreto.

Se o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontram suspensos, não transcorre o prazo prescricional, em face ao disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

No exame de mérito, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS DOS JUIZADOS ESPECIAS fixou o seguinte enunciado: “O
Decreto Estadual nº 766/2011 sobrestou no âmbito do Poder
Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do disposto em seu art. 2º, assim, enquanto o pagamento das cartas de certidões/cartas de crédito se encontrar suspenso, não inicia a fluir o prazo prescricional”.

(N.U 0501442-70.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022)

Ante ao exposto, conheço do recurso, e, DOU-LHE PROVIMENTO,
e declaro nula a sentença recorrida, que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição com relação a Certidão de Crédito nº 9.9.091.351-1, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025